Tribunal: STF
Processo: RE 1494129
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (eDOC 10):



    “PROCESSUAL CIVIL e ADMINISTRATIVO - Mandado de segurança -Sentença concessiva - Reexame necessário - Obrigatoriedade (Lei nº 12.016/09, art. 14, § 1º) - Reconhecimento de ofício - Súmula 423/STF - Desprovimento 



    - A sentença concessiva de segurança está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, à luz do disposto no art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009. 



    - SÚMULA 423/STF: "Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, que se considera interposto ex lege."



    PROCESSUAL CIVIL e ADMINISTRATIVO – Apelação cível - Ação mandamental - Policial militar - Pretensão de promoção ao posto de 2º Tenente – Preenchimento dos requisitos – Ressarcimento em preterição - Procedência do pedido autoral – Manutenção da sentença – Desprovimento. 



    - Restando devidamente comprovado nos autos que o apelante reúne os pressupostos legais necessários para a promoção ao posto de 2º Tenente BM com data retroativa à 21/12/2016, não haveria outro caminho a percorrer senão julgar procedente a pretensão inicial.



     - Segundo o art. 17 da Lei Estadual 3.098/77, é assegurado ao oficial o ressarcimento por preterição quando sua promoção tiver sido prejudicada por erro administrativo, o que restou devidamente comprovado nestes autos.”



    O Estado da Paraíba interpôs embargos de declaração, os quais foram providos, com efeitos integrativos para (eDOC 14, p. 4): “sanar a omissão apontada, explicitando que os efeitos financeiros desta promoção serão retroativos, apenas, à data de impetração do mandado de segurança, ou seja, 12 de dezembro de 2019, com juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, a partir da citação, além de correção monetária pelo IPCA-E, incidente sobre cada pagamento feito a menor.”.



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 16, p. 5):



    “(...) Cuida-se de Embargos de declaração interposta (sic) pelo Estado da Paraíba, com o objetivo de integrar acórdão que o condenara a pagar diferenças salariais por suposto promoção funcional de servidor militar. 



    A Câmara Cível de Origem deu parcial provimento ao recurso de embargos de declaração do Estado, explicitando que os efeitos financeiros desta promoção serão retroativos, apenas, à data de impetração do mandado de segurança, ou seja, 12 de dezembro de 2019, com juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, a partir da citação, além de correção monetária pelo IPCA-E, incidente sobre cada pagamento feito a menor. 



    Exaurida a instância ordinária, e entendendo o Estado da Paraíba que a decisão em tela ofende dispositivo da Constituição Federal, notadamente o art. 3° da EC 113/2021, vem oferecer o presente Recurso Extraordinário pugnando pela reforma total do acórdão objurgado.” 



    Em juízo de admissibilidade (eDOC 21), a Presidência do TJ/PB admitiu o recurso extraordinário, tendo em vista preenchidos os requisitos cabíveis.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Observo que o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, determina que:



    “(...) nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”



    Nos artigos 5º e 7º dessa mesma Emenda Constitucional, dispõe-se:



    “Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. 



    (...)



    Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação”.



    Desse modo, da leitura da Emenda Constitucional nº 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública.



    No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 22.5.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional n. 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021.



    Verifico que o acórdão a quo, ao assentar a aplicação do índice IPCA-E, em desacordo com o estabelecido na EC 113/2021, decidiu em dissonância com o entendimento desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE 1.437.482-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 20.9.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA: TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. ABONO ANUAL. DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB. SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC: ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.461.319-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 9.1.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2023. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 565.160-RG E RE 1.260.750-RG. PAGAMENTO DE ABONO. SERVIDORA AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. OFENSA REFLEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o Tema 20 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 565.160, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou o entendimento de que os ganhos habituais do empregado podem ensejar a cobrança, do empregador, de contribuição previdenciária. 2. No entanto, em relação à natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária, esta Suprema Corte, no julgamento do ARE-RG 1.260.750, Tema 1100, fixou a seguinte tese: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”. 3. O tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca do pagamento de abono à servidora pública afastada por motivo de doença com base na Lei Municipal nº 4.411/2021 e no Decreto Municipal nº 7.802/2021, de modo que rever tal entendimento requer o reexame da legislação local, providência inviável em sede de apelo extremo ante os termos da Súmula 280 do STF. 4. Da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 16.2.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1463198 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-02-2024 PUBLIC 01-03-2024)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, para reformar o acórdão de origem a fim de determinar a incidência da taxa Selic como índice de correção único, a partir de 9.12.2021, conforme dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente